Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701609-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: SUELEN ALVES PEREIRA, RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20367744) opostos por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A em face de Acórdão (ID 12473179) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível dos autores e deu provimento ao recurso do 2o réu e parcial provimento ao recurso do 1o réu. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:12:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador